Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LUSIA SANABLE SANTANA - CPF: 058.653.811-99 (PACIENTE), NATHALIA SANTOS DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 069.457.191-11 (PACIENTE), EDILON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.905.741-39 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 –
PACIENTES
– PRETEXTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVA – ATIVIDADE CONTINUA DE DISSEMINAÇÃO ONEROSA DE DROGA – PLENA ATUAÇÃO DOS TRÊS INTEGRANTES PARA O SUCESSO E A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS “EMPRESARIAIS” CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -

ORDEM DENEGADA.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando a droga apreendida, as circunstâncias que envolvem a conduta e, não constatando a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lusia Sanable Santana, Nathalia Santos da Rocha Oliveira e Edilon Pereira dos Santos,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarc
a de Alta Floresta/MT.

Expõe-se que os pacientes cometeram em tese, os delitos tipificados no art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.434/2006, sendo autuados em flagrante delito na data de 13 de fevereiro de 2020.

Relata que o juízo
a quo,
reconheceu os requisitos necessários e converteu a prisão em flagrante em preventiva, com respaldo na garantia da ordem pública.

Sustenta que em 14 de fevereiro de 2020, foi realizada audiência de custódia, no qual foi requerida a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, pôr as pacientes serem mães de crianças menores de 12 anos, no qual, foi negado pelo juízo singular.

Relata que as pacientes estão aguardando para serem transferidas para o presidio feminino e que o paciente Edilon está segregado na cadeia de Alta Floresta.

Sustenta que tem sido comum o E. Tribunal de Justiça negar conhecimento a pedido de
habeas corpus
, sendo justificado pelo impetrante não ter solicitado a revogação para o juízo singular, porém no caso não há nenhum fato novo, assim não se pode falar em supressão de instância.

Relata que é inviável a manutenção cautelar das pacientes tendo em vista a ausência do
fumus comissi delict
, para justificar a segregação.

Sustenta que o Policial Miliar Everton Borges, informou que não foi encontrado nada com as pacientes e, que o paciente Edilon confessou o delito, em tese, esclarecendo que as pacientes não são usuárias e que não vendem entorpecentes, que são amigos de infância e, acredita que elas não teriam percebido a movimentação dele entregando, em tese, droga a um rapaz.

Relata que as pacientes foram presas por estarem ao lado do paciente Edilon em um bar, informando ainda, que elas são primárias, de bons antecedentes e que possuem endereço fixo.

Sustenta a ausência dos requisitos basilares para decretação da prisão preventiva, devendo assim ser revogada.

Relata que está ausente o
periculum libertates
em relação aos pacientes, estando ausente o
fumus comissi delict
em relação as pacientes Lusia e Nathália, visto que auxiliaram na averiguação dos fatos, entregando seus celulares, e o paciente Edilon, narrou voluntariamente como ocorreu, em tese, o delito, ajudando assim nas investigações.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, é genérica e abstrata, sendo necessário a demonstração de pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não é o caso.

Relata que diante da ausência de fundamentação qualificada, entende-se estar demonstrado o constrangimento ilegal.

Sustenta que a paciente Lusia Sanable Santana é mãe das menores Jamille Mileny, de 01 (um) anos, e Ana Clara de 07 (sete) anos, já a paciente Nathália Santos da Rocha Oliveira é mãe dos menores Victoria da Rocha de Jesus Oliveira de 05 (cinco) anos, Moisés da Rocha de Jesus Oliveira de 03 (três) anos e Ruth da Rocha de Jesus Oliveira de 02 (dois) anos, que precisam de seus cuidados, sendo esses fatos informados na audiência de custódia, onde foi solicitado o pedido de conversão da prisão em flagrante em domiciliar.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, confirmando no mérito a ordem concedida diante da falta de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, e se for o caso, subsidiariamente requer seja determinada a conversão para prisão domiciliar das pacientes. Juntou documentos (34502471/34502494).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 35161485), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva das pacientes Lusia e Nathalia, ou substituída por prisão domiciliar, mantendo-se a segregação cautelar do paciente Edilon, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico de drogas (Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06) – Prisão preventiva decretada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Paciente Edilon Pereira dos Santos: Improcedência – Decisão assentada na gravidade concreta do delito – Circunstâncias denotam habitualidade criminosa e possibilidade de reiteração delitiva – Segregação necessária para resguardar a ordem pública – Pacientes Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha Oliveira: Constrangimento ilegal evidenciado – Decisão objurgada fundamentada apenas em conjecturas genéricas sem demonstrar ou indicar, a partir dos fatos concretos colhidos no bojo do inquérito policial, a periculosidade das pacientes ou a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública – Para decretação da custódia provisória exige-se a demonstração efetiva do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP – Possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar – Pacientes com filhos menores de 12 anos – Inteligência dos arts. 318 e 318-A, ambos do CPP – Abrangência do HC coletivo nº 143.641 do STF – Pela concessão parcial da ordem, para revogar a prisão preventiva imposta as pacientes Lusia e Nathalia, ou substituí-la por prisão domiciliar, mantendo-se a segregação cautelar de Edilon.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lusia Sanable Santana, Nathalia Santos da Rocha Oliveira e Edilon Pereira dos Santos,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarc
a de Alta Floresta/MT.

Alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, é genérica e abstrata, sendo necessário a demonstração de pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Relata que diante da ausência de fundamentação qualificada, entende-se estar demonstrado o constrangimento ilegal.

Ademais, informa que a paciente Lusia Sanable Santana é mãe das menores Jamille Mileny, de 01 (um) anos, e Ana Clara de 07 (sete) anos, já a paciente Nathália Santos da Rocha Oliveira é mãe dos menores Victoria da Rocha de Jesus Oliveira de 05 (cinco) anos, Moisés da Rocha de Jesus Oliveira de 03 (três) anos e Ruth da Rocha de Jesus Oliveira de 02 (dois) anos, que precisam de seus cuidados, sendo esses fatos informados na audiência de custódia, onde foi solicitado o pedido de conversão da prisão em flagrante em domiciliar.

Pois bem, para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 34502489):

“(...) Passo a análise da prisão. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo pericial preliminar de drogas (fls. 35/35v), evidenciado ainda mais pelas declarações contidas no encadernado. Neste ponto, pelo o que se vislumbra dos autos os autuados estão presos em razão de possível crime de tráfico associação para o tráfico e tais delitos revelam prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado além da quantidade de drogas foram encontrados valores em dinheiro e um objeto que teria sido trocado por drogas, o que evidencia a traficância. Outrossim, de acordo com o boletim de ocorrência os policiais receberam várias denúncias anônimas de que os autuados estavam traficando em frente a um bar no Bairro Vila Nova e nesse interim se diligenciaram até o local e encontraram os autuados, oportunidade em que realizaram a abordagem e foram até a casa de Edilon e encontraram a substância entorpecentes apreendidas nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios: “STF. Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77)”. Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados. Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime e periculosidade social dos agentes, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir. Outrossim, dos depoimentos acostados aos autos vislumbro, num primeiro momento, que foram encontradas drogas com os flagranteados que em conjunto estavam praticando o crime. Portanto, ao se unirem deram causa ao possível delito de associação, o que leva a possível pena a um patamar ainda mais considerável, o que não permite a soltura. Além disso, embora os demais autuados não ostentem antecedentes criminais, as declarações dos próprios autuados demonstram que os mesmos exerciam a traficância de substância entorpecentes em frente ao bar Jraízes, o que demonstra a periculosidade social dos agentes e a gravidade concreta do delito, sendo necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública. Além disso, trata-se de crime de tráfico de drogas, que tem assolado a saúde pública e a vida da sociedade, não se despiciendo asseverar que se soltos permanecerão no comércio ilícito. Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” Além disso, a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, mesmo que a prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, considerando os fatos no caso dos autos, em razão de que resta evidenciado que os autuados em liberdade demonstram tendência a reiteração delitiva. Desta forma, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que os indiciados já descumprem a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que trazem a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade. Por fim, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar, até mesmo porque não indícios de condições subjetivas favoráveis ao flagranteados. Ainda, nota-se que os crimes que os autuados foram enquadrados encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, NATHALIA SANTOS DA ROCHA OLIVEIRA, LUSIA SANABLE SANTANA E EDILON PEREIRA DOS SANTOS para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312, do CPP. Por fim, no
tocante ao pedido de substituição por prisão domiciliar, o fato das autuadas, mulheres, alegarem ter filhos não há comprovação nos autos, até porque quem tem filho em tenra idade e se preocupa com o mesmo não fica na rua praticando ato ilícito como o tráfico de droga, nem mesmo permanece em boca de fumo. Aliás, quem é mãe diligente tutela seus filhos com amor e carinho e com sua presença assim, a partir do momento em que rompe com a confiança de permanecer com seus filhos não deve se valer da prole com sua soltura.
Ainda, caso não haja familiares que cuidem dos filhos menores das autuadas, DETERMINO o imediato institucionalização. (...)”

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, analisou a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Cumpre consignar, neste aspecto, a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, por mais que confiram, em tese, base para uma eventual condenação penal definitiva, por si só, não podem ser invocados para alicerçar a decretação da prisão preventiva sem a confluência de elementos objetivos e concretos, dos quais passamos a presente análise.

In casu
, analisando os autos e a decisão combatida, verifica-se que a autoridade judiciária, decretou a prisão preventiva dos pacientes pela garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, consubstanciado na gravidade concreta do delito e na periculosidade social, haja vista as circunstâncias que envolvem o caso e a possibilidade de que os pacientes possam voltar a delinquir.

Insta consignar, que o paciente Edilon Pereira dos Santos, em seu depoimento perante a autoridade policial confessou a posse e propriedade do entorpecente aprendido, bem como relatou que geralmente não comercializava, somente naquela data teria vendido para um rapaz que por diversas vezes passou no local e pediu para que ele vende-se, informando que as pacientes Lusia e Nathalia não sabiam do ocorrido.

Não obstante, embora não tenha sido encontrado entorpecentes na posse das pacientes, em analise perfunctória típica deste momento, constata-se que há indícios do envolvimento das mesmas.

Assim, da leitura da decisão transcrita, verifico que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em relação aos pacientes, não apenas na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está consubstanciada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação na realização do delito.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal

Nesse sentido, os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...) 6. Conforme entendimento reiterado desta Corte, é válida a prisão cautelar quando se verifica que a colocação do réu em liberdade representa risco concreto à ordem pública. (...) (RHC 121.646/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)”

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima os beneficiários a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Concernente a alegação de que as pacientes são mães de crianças menores de 12 anos, e que estes necessitam de seus cuidados,
a autoridade judiciária consignou em sua decisão que,
“o fato das autuadas, mulheres, alegarem ter filhos não há comprovação nos autos, até porque quem tem filho em tenra idade e se preocupa com o mesmo não fica na rua praticando ato ilícito como o tráfico de droga, nem mesmo permanece em boca de fumo. ”
, com isso, não restou comprovado que as pacientes, sejam imprescindíveis para o cuidado dos menores.

Ademais, não há comprovação nos autos, de que as pacientes detenham fonte de renda licita para a manutenção das mesmas e dos infantes.

Cabe salientar que, se tratando de prisão domiciliar, não basta que se junte aos autos a certidão de nascimento dos menores. Exige-se a comprovação de que as requentes detenham a efetiva guarda, bem como a imprescindibilidade das pacientes para o cuidado, o que não restou comprovado.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

De mais a mais, vale ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, ante o exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes
Edilon Pereira dos Santos
,
Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020